Tribunal: TJDFT
Processo: 0710260-53.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente, na companhia de terceiro, subtraiu o veículo da vítima, restando configurada a prática do crime de furto narrado na denúncia.

2. A pena imposta ao recorrente é proporcional e observou a legislação aplicável à hipótese dos autos, devendo ser confirmada.

3. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a condenação do recorrente nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, acrescida de 15 (quinze) dias-multa, fixado o valor de cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.